Tribunal: TJSP
Processo: 1501535-72.2021.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Causas de aumento comprovadas pela prova oral – Pena dosada de acordo com os parâmetros legais – Aumentos impostos pelos maus antecedentes e pela reincidência em fases distintas – Bis in idem – Inocorrência – Regime inicial fechado fundamentadamente imposto. Apelo

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Causas de aumento comprovadas pela prova oral – Pena dosada de acordo com os parâmetros legais – Aumentos impostos pelos maus antecedentes e pela reincidência em fases distintas – Bis in idem – Inocorrência – Regime inicial fechado fundamentadamente imposto. Apelo desprovido.